Tribunal: TJSP
Processo: 2308591-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 a 2022 – Decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao SERASA para baixa do apontamento em nome da agravante. Inclusão que não é automática, conforme Comunicado CG No 615/2023 e não foi determinada pelo Juízo. Baixa que pode ser requerida diretamente pelo interessado. Precedentes. Recurso não provido.